Tribunal: STF
Processo: RHC 271832
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.064.168/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 22 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º, II, da Lei 12.850/13),  
Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pendente de julgamento. 
Alegando “excesso de prazo no julgamento do recurso”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, recomendou “ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que imprima celeridade no julgamento do recurso de Apelação Criminal”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “trata-se de reconhecer que o recorrente não pode ser mantido preso por período indefinido enquanto o recurso [de apelação] aguarda julgamento e o próprio Estado admite que a marcha processual recursal foi comprometida por falha de intimação imputável à engrenagem judiciária”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
A respeito da matéria registrou o Superior Tribunal de Justiça: 

In casu, das informações prestadas às fls. 122/150 e, como bem asseverado pelo Ministério Público Federal, verificou-se que o apelo foi recebido em 4/11/2024 e que "a Corte local confirmou que a marcha processual foi impactada por vício procedimental relevante, consistente na ausência de intimação regular dos assistentes de acusação, falha esta que motivou o parecer ministerial datado de 3 de setembro de 2025" (fl. 155). 
Dessa forma, em 10/10/2025, o Desembargador Relator determinou o saneamento da autuação e o cadastramento formal dos assistentes, com a abertura de prazo para apresentação de razões e contrarrazões, tendo a secretaria do Tribunal iniciado, ao longo de outubro de 2025, as diligências de comunicação e regularização do feito. 
Ademais, eventual delonga também se justifica devido à complexidade da causa, por tratar-se de recurso com cinco apelantes envolvendo crimes de homicídio doloso qualificado e complexa organização criminosa. 
Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido, também, em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o agravante foi condenado à pena de 22 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, não se constatando, portanto, flagrante desarrazoabilidade. Ressalte-se, ainda, que o paciente não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal, pois o mesmo já se encontra em cumprimento de pena provisória, conforme o Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento de recurso de apelação quando a demora se mostra devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, conforme os seguintes precedentes: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
No caso, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente — condenação por integrar organização criminosa e por homicídio qualificado —, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (22 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão) e, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de que “o paciente não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal, pois se encontra em cumprimento de pena provisória, conforme o Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal” são elementos que não podem ser desconsiderados no exame da matéria.
Em conclusão, as circunstâncias do caso não revelam constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Tribunal de origem a adoção de medidas para conferir celeridade ao julgamento da apelação criminal.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente